Tribunal: TJDFT
Processo: 0744584-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0744584-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO III AGRAVADO: WELLINGTON BRAGA DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO III contra decisão proferida pelo d. Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de cobrança ajuizada em face de WELLINGTON BRAGA DE ARAUJO, declinou da competência em favor da Vara Cível de ALEXÂNIA/GO. Em suas razões recursais (ID 52501022), a agravante informa cuidar-se de ação de cobrança de despesas condominiais e, assim, defende ser competente para o feito o foro de eleição previsto no art. 62 do Estatuto Condominial. Sustenta ser a competência territorial de natureza relativa passível de derrogação pelas partes, nos termos do art. 63 do CPC, e aponta Brasília como sede administrativa do condomínio autor, local onde deve ser satisfeito o débito inadimplido, de modo a atrair a incidência do art. 53, III, ‘d’, do CPC. Argumenta ainda que o Magistrado não pode declarar de ofício a incompetência relativa, consoante enunciado da Súmula n. 33/STJ, cabendo ao demandado alegá-la, sob pena de prorrogação conforme art. 65 do CPC. Sob a alegação de que a produção imediata dos efeitos da decisão agravada poderá causar prejuízo com o pagamento de novas custas iniciais, nada módicas no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Goiás, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o trâmite do processo até o julgamento final do agravo. No mérito, roga pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja fixada a competência do foro de Brasília/DF, para processar e julgar o feito originário. Preparo recolhido (IDs 52501024 e 52501025). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil – CPC dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, conforme relatado, o condomínio agravante busca a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sustentando, em síntese, a validade da cláusula de eleição de foro adotando a Circunscrição Judiciária de Brasília como foro competente para julgar as demandas de cobrança de taxas condominiais. Contudo, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes cumulativamente os requisitos para concessão da medida suspensiva vindicada. Eis a decisão agravada, in verbis: “É ineficaz, a meu ver, a eleição de foro prevista no Estatuto da autora, já que não está prevista para um negócio jurídico determinado, mas a toda demanda que puder decorrer daquele – (art. 63 do CPC). É necessária a previsão de um negócio jurídico determinado e não para a generalidade das demandas. Não fosse por isso, é abusiva a eleição de foro sem a observância dos critérios previstos no CPC. Ora, cuida-se aqui de cobrança de “taxas condominiais” devidas pelo réu à autora, que se localiza em Alexânia/GO; o endereço do réu é em lote que está dentro do perímetro do loteamento que a autora deve gerir com feições de condomínio. Portanto, em Alexânia GO. A obrigação não deve ser cumprida aqui; mas lá. Em suma: abusiva a previsão sem que a lide tenha qualquer ponto de contato com o território eleito. Quanto a isso, tem-se decidido: “1. Ainda que a eleição de foro possa ser realizada com flexibilidade, ela deve ocorrer dentro dos limites legais, a fim de que se seja avaliada como competência territorial, à luz da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A distribuição aleatória de ações, sem observar nenhuma das hipóteses legais que regem a competência territorial, enseja a constatação de incompetência, por afronta ao princípio do Juiz Natural, por violar o sistema de organização do Poder Judiciário e por afrontar própria parcela de jurisdição distribuída entre os órgãos judiciais. 3. Nos casos de distribuição aleatória de ações em outras Unidades da Federação, por interessados em busca de prestação jurisdicional que lhe possa ser mais favorável, célere ou com custas processuais menos onerosas, além de demonstrar hipótese de abuso no direito de eleição de foro é capaz de constatar que há afronta à regra de competência territorial estabelecida no art. 53, III, do CPC enseja hipótese de incompetência funcional de ordem constitucional. 4. Por força do art. 125, da Constituição Federal, em respeito ao princípio federativo, e frente aos limites constitucionais da jurisdição, o Poder Judiciário Estadual é constituído para prestar jurisdição no âmbito das respectivas Unidades Federativas, por órgãos que são instituídos por critérios locais, observando extensão territorial, contingente populacional, volume de atividade jurídica, de acordo com questões legais e com a capacidade administrativa, fiscal e orçamentária de cada Estado da Federação e do Distrito Federal. 5. O ajuizamento de demandas no TJDFT discutindo relações jurídicas realizadas por empresas estabelecidas em todo o território nacional viola regra de distribuição de jurisdição e de competência funcional dispostas na Constituição Federal, em afronta ao pacto federativo, sendo passível de acarretar graves consequência de ordem jurídica e fiscais, pois o Poder Judiciário Distrital não foi constituído com estrutura e recursos para exercer jurisdição em todo território nacional. 6. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1666271, 07325576120228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 7/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1. Conquanto o consolidado entendimento na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça reconheça que "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício", o Código de Processo Civil de 2015 disciplinou, no artigo 63, §3o, que antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Portanto, "o art. 63, § 3o, do CPC/2015 traz uma exceção à regra contida na Súmula 33/STJ, pois permite ao Magistrado reconhecer, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro, determinando, em consequência, a remessa dos autos ao foro de domicílio do réu, independentemente de se tratar de competência relativa, razão pela qual o referido verbete sumular não tem aplicação na espécie." (CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 171844 - GO, 2020/0094732-8, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 16/06/2020). 2. No caso, há completa desvinculação da matéria, sob os aspectos jurídicos e geográficos, aos parâmetros estabelecidos na Lei n. 11.697/2008, que disciplinou a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios. Nenhuma das partes possui domicílio na circunscrição eleita (registrando que o domicílio do representante não se confunde com o domicílio da pessoa jurídica) e o bem imóvel objeto da transação está situado em outro Estado da Federação. 3. Desse modo, ante a abusividade da cláusula de eleição de foro, considerada aleatória, nos termos do artigo 63, §3o, do CPC, e reputada ineficaz, mister a remessa dos autos, de ofício, para o juízo do foro de domicílio do réu. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1628761, 07275465120228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ao exposto, declaro ineficaz e abusiva a previsão, nos Estatutos da autora, de eleição da Circunscrição Especial de Brasília para toda e qualquer demanda que deles decorram e declino da competência em favor do juízo competente da Comarca de Alexânia GO para onde os autos deverão, com as cautelas de estilo, ser redistribuídos.” Com efeito, o art. 63 do CPC dispõe que as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. Contudo, referido artigo, além de condicionar a eficácia do foro de eleição à sua previsão quanto a determinado negócio jurídico, faz a ressalva de que antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Eis o teor do dispositivo: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão.” Veja-se que a prerrogativa de eleição do foro, inclusive no caso de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, em total dissonância com os critérios de caráter geral previstos nos arts. 42 a 53 do CPC, sob pena de restar caracterizado abuso de direito. É dizer, a relatividade não pode transpassar as regras gerais estabelecidas no CPC. Ou seja, a possibilidade de eleição do foro, com suporte no art. 63 do CPC, não é absoluta, não sendo admissível às partes, por superficial conveniência, selecionar livremente e sem justificativa o foro da cidade que melhor lhes convir para a propositura da ação. De fato, não é autorizada a escolha arbitrária de foro que ultrapasse os limites de jurisdição do magistrado, pois este não pode, a toda evidência, apreciar demandas propostas fora dos limites territoriais e jurisdicionais previstos em lei, sob pena, inclusive, de violação ao princípio do juiz natural consagrado no art. 5o, LIII, da CRFB/88. Assim, conquanto caracterize competência relativa, norteada por critérios territoriais, pode o juiz declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de ambas as partes, quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei. Na espécie, o condomínio autor, ora agravante, está sediado em Alexânia/GO, assim como também está o imóvel que gerou os débitos condominiais em cobrança, e a parte ré agravada que reside numa de suas unidades residenciais, de acordo com a qualificação de ambas as partes nos autos. Não há qualquer razão fático-jurídica que vincule a relação jurídica posta sub judice a esta Circunscrição Judiciária, não havendo justificativa para eleger Brasília como o foro para o processamento de sua demanda judicial. Logo, ao menos neste juízo prefacial, não se vislumbra qualquer circunstância apta a amparar a escolha do foro de Brasília, que, ao que tudo indica, se deu de forma aleatória – o que não deve ser permitido, sob pena de abuso no exercício do direito. Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VERIFICADO ABUSO DE DIREITO. ART. 63, § 3o, CPC. DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO NO DISTRITO FEDERAL. ESCOLHA SEM AMPARO NAS REGRAS DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E DA DISTRIBUIÇÃO DA JURISDIÇÃO ESTABELECIDA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Ainda que a eleição de foro possa ser realizada com flexibilidade, ela deve ocorrer dentro dos limites legais, a fim de que se seja avaliada como competência territorial, à luz da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A distribuição aleatória de ações, sem observar nenhuma das hipóteses legais que regem a competência territorial, enseja a constatação de incompetência, por afronta ao princípio do Juiz Natural, por violar o sistema de organização do Poder Judiciário e por afrontar própria parcela de jurisdição distribuída entre os órgãos judiciais. 3. Nos casos de distribuição aleatória de ações em outras Unidades da Federação, por interessados em busca de prestação jurisdicional que lhe possa ser mais favorável, célere ou com custas processuais menos onerosas, além de demonstrar hipótese de abuso no direito de eleição de foro é capaz de constatar que há afronta à regra de competência territorial estabelecida no art. 53, III, do CPC enseja hipótese de incompetência funcional de ordem constitucional. 4. Por força do art. 125, da Constituição Federal, em respeito ao princípio federativo, e frente aos limites constitucionais da jurisdição, o Poder Judiciário Estadual é constituído para prestar jurisdição no âmbito das respectivas Unidades Federativas, por órgãos que são instituídos por critérios locais, observando extensão territorial, contingente populacional, volume de atividade jurídica, de acordo com questões legais e com a capacidade administrativa, fiscal e orçamentária de cada Estado da Federação e do Distrito Federal. 5. O ajuizamento de demandas no TJDFT discutindo relações jurídicas realizadas por empresas estabelecidas em todo o território nacional viola regra de distribuição de jurisdição e de competência funcional dispostas na Constituição Federal, em afronta ao pacto federativo, sendo passível de acarretar graves consequência de ordem jurídica e fiscais, pois o Poder Judiciário Distrital não foi constituído com estrutura e recursos para exercer jurisdição em todo território nacional. 6. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1666271, 07325576120228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 7/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. SHOPPING CENTER. FORO DE ELEIÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. EXCEPCIONALIDADE. ALEATORIEDADE DO FORO ELEITO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso contra decisão que, em execução de título extrajudicial, declinou, de ofício, da competência e determinou a remessa dos autos à comarca de Valparaíso de Goiás/GO, local do domicílio das partes e onde haveria sido realizado o negócio jurídico objeto da lide, ante o reconhecimento da abusividade da cláusula de eleição de foro. 2. Verifica-se a natureza civil/empresarial e não consumerista da relação jurídica, haja vista os autos tratarem de execução de título extrajudicial em que se busca a satisfação de obrigação de pagar decorrente de contrato de locação de loja em shopping center. 3. A competência territorial possui natureza relativa e desautoriza o seu declínio de ofício pelo julgador, conforme enunciado da súmula n. 33 do c. STJ. Contudo, se revelado, no caso analisado, escolha abusiva, em preterição à boa-fé objetiva e ao princípio do juiz natural, a situação jurídica é distinta e, desse modo, deve ser juridicamente considerada. 4. Na hipótese, tanto a pessoa jurídica credora, quanto a devedora, possuem domicílio na cidade de Valparaíso/GO. Do mesmo modo, o imóvel objeto do contrato de locação encontra-se localizado no referido município, bem como o negócio jurídico foi pactuado nessa localidade. Ademais, sequer os advogados que representam a parte exequente/agravante possuem vínculo no Distrito Federal. Inexiste, assim, justificativa jurídica hábil ao ajuizamento da demanda em Brasília. 5. A despeito de o art. 63 do CPC autorizar a eleição do foro pelas partes, a escolha não deve ser aleatória, em desconsideração à boa-fé objetiva e ao princípio do juiz natural, sob pena de abuso de direito (no art. 5o do CPC c/c art. 187 do CC). 6. A situação demonstrada de escolha aleatória, abusiva e sem amparo normativo adequado, em preterição ao juiz natural, permite o distinguishing e a não aplicação do enunciado n. 33 do c. STJ, diante dos fundamentos e ratio decidendi diversos da aludida súmula. Precedentes deste Tribunal. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1733379, 07154238420238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA. CONTRATO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No contrato firmado entre as partes, consta que "as partes elegem a Circunscrição Judiciária de Brasília para dirimir quaisquer questões relacionadas ao presente acordo". Entretanto, como bem delineado na decisão agravada, ambas as partes têm domicílio em Águas Lindas de Goiás/GO. 2. A escolha da Circunscrição Judiciária de Brasília como foro eleito, portanto, consubstancia escolha aleatória de foro, fato que enseja a declinação de ofício da competência. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1717078, 07061516620238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 28/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Desse modo, sem embargo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, tendo em vista que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pretendida, especialmente a probabilidade do direito vindicado pela parte agravante, o indeferimento do pedido de suspensão dos efeitos da decisão vergastada é medida que se impõe. Do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Fica dispensada a intimação para apresentação de contrarrazões ao recurso, posto que ainda não houve citação da parte adversa na 1a instância. P. I. Brasília/DF, 20 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator